Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória – Multa aplicada pela Fundação PROCON – Venda de ovos de Páscoa acompanhados de brinquedo sem advertência de faixa etária imprópria (selo "baby face") e selo de identificação de conformidade do INMETRO na embalagem externa – Supostas infrações ao art. 18, §6o, II, do CDC – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Infrações não

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória – Multa aplicada pela Fundação PROCON – Venda de ovos de Páscoa acompanhados de brinquedo sem advertência de faixa etária imprópria (selo "baby face") e selo de identificação de conformidade do INMETRO na embalagem externa – Supostas infrações ao art. 18, §6o, II, do CDC – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Infrações não caracterizadas – Ovo de Páscoa vendido com brinquedo em formato de castelo ofertado na condição de brinde – Portaria no. 321/2009 do INMETRO que estabelece que os produtos que contém brinquedos como brindes não devem exibir o selo "baby face" em sua embalagem, devendo constar apenas os dizeres necessários a alertar consumidores sobre a restrição de brinde em seu interior – Exigência atendida pela autora – Ovo de páscoa acompanhado de maleta – Objeto que não se enquadra como brinquedo, nos termos da Portaria no. 108/2005 do INMETRO – Desnecessidade de aposição do selo de conformidade, de acordo com a Portaria no. 321/2009 do INMETRO – Ausência de função lúdica adicional – Estrita observância, pela autora, das normativas do INMETRO – Ofensa ao art. 18, §6o, II, do CPC não caracterizada – Insubsistência do auto de infração corretamente pronunciada – Verba honorária – Majoração mediante arbitramento sobre o valor da causa – Cabimento – Fixação nos percentuais mínimos em relação a cada faixa prevista no art. 85, § 3o do CPC – Não provimento do recurso do Estado. Provimento do recurso da autora.